Tribunal: TCU
Processo: 033.519/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e o Instituto de Desenvolvimento Empresarial , Social e Profissional do Espírito Santo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial, Social e Profissional do Espírito Santo - Idesp/ES e o Sr. Reinaldo Ribeiro contra o Acórdão 14945/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.